Tribunal: TJDFT
Processo: 0751623-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Zajac e Giovana Melissa Agostini contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 77113377 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, decorrente de condenação em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis c/c rescisão de contrato de locação, requerido em desfavor dos agravantes por Keiti Tiemi Moribayashi kitabayashi e Jean Hiroaki Silva Kitabayashi, processo n. 0702010-26.2018.8.07.0017, aplicou-lhes multa de 10% sobre o valor do débito, em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 774, inciso V e parágrafo único, do Código de Processo Civil. A aplicação da multa objeto de questionamento neste recurso, segundo a decisão agravada, tem esteio na ausência de esclarecimentos pelos executados, ora agravantes, de pontos levantados pelo juízo na decisão de Id 68830742 do processo de referência. Além disso, os agravantes/executados deixaram de provar a alegação de que o veículo I/MINI COOPER, Placa JIE 0290, foi dado em pagamento à construtora GERBER CONSTRUTORA EIRELI, fato, inclusive, contestado pelo sócio da aludida construtora. Também não esclareceram o motivo pelo qual dito automotor e um outro (BMW/320i Active Flex, Placa PWI 4201), localizados por busca no sistema RenaJud, foram objeto de dação em pagamento para dois credores diversos. A imposição da multa por litigância de má-fé está calcada, ainda, no fato de os recorrentes terem deixado de informar ao juízo a propriedade dos veículos indicados na cláusula segunda do contrato de Id 68830744 do processo de referência. Diante de tais fatos, a i. juíza compreendeu haver renitência dos executados/agravantes em cumprir as determinações exaradas, além de frustrarem, de modo ostensivo, o próprio cumprimento da obrigação que lhes foi imposta na sentença, apesar de, paralelamente, adquirirem veículos de luxo e um imóvel de alto padrão em bairro nobre da cidade (Park Way). Concluiu não decorrer a inadimplência de motivos relacionados à alegada dificuldade econômica. Em razões recursais (Id 21983075), os agravantes alegam que, tão logo proferida a decisão que determinou a penhora dos veículos, informaram ao juízo acerca da alienação pretérita deles (Id 42679132 do processo de referência), inclusive fornecendo a qualificação do atual possuidor (Id 61628611 do processo de referência), no caso, o sócio da citada construtora, Fernando Feliciano. Afirmam que colacionaram ao menos dois documentos dando conta do paradeiro dos veículos, um entregue em dação em pagamento e outro em contrato de promessa de compra e venda de um bem imóvel transferido posteriormente para o nome de um dos agravantes. Asseveram ter provado ser a construtora GERBER a única beneficiária de depósitos feitos em decorrência da aquisição de uma casa, de modo que não é possível imputar-lhes a responsabilidade pela não indicação do paradeiro do bem que informaram ter sido transferido a terceiros. Sustentam que a aplicação da multa não se justifica, pois nunca deixaram de prestar as informações determinadas pelo Juízo de origem, notadamente a localização dos bens penhorados, tão logo cientificados da constrição. Falam da severa dificuldade financeira que enfrentam em decorrência da pandemia em curso (COVID-19). Dizem ser empresários. Afirmam estarem cerradas as portas de seu estabelecimento comercial até os dias atuais. Sublinham estarem quase a perder o imóvel em que residem, atualmente sub judice, haja vista o atraso no pagamento das prestações. Informam terem sido denunciados pela prática do crime de estelionato, em razão da penhora de créditos devidos às pessoas de quem compraram o aludido imóvel. Afirmam presentes os requisitos para concessão da da tutela antecipada recursal que postularam. Dizem da probabilidade de provimento do recurso, sob o argumento de que todas as informações foram prestadas ao juízo de origem, o que afasta o fundamento de aplicação da multa prevista no art. 774, inciso V e parágrafo único do CPC. Falam da necessidade de suspensão da cobrança da multa em foco até que o Tribunal se pronuncie acerca dos fatos. Mencionam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Por fim, embora não retratem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destacam que eventual deferimento da medida liminar pleiteada não trará a marca da irreversibilidade, “motivo pelo qual pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso”. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, em vista de afastar a multa aplicada. Preparo recolhido (Ids 21983076 e 21983077). É o relato do necessário. Decido. Esclareço que, embora os agravantes mencionem, aleatoriamente, que pleiteiam, em um momento, a antecipação da tutela recursal e, em outro, sem maior rigor técnico, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, certo é que como pedido de concessão de efeito suspensivo será apreciado o recurso, relativo à cobrança da multa prevista no art. 774, inciso V e parágrafo único do CPC. Em suma, concretamente, não se persegue, em sede liminar, a antecipação da tutela recursal, mas tão somente a suspensão da eficácia da decisão agravada, para evitar a inscrição do nome dos agravantes/executados na dívida ativa federal, caso não paguem a multa por litigância de má-fé a eles imposta. Sigo, portanto, com o exame do atendimento aos requisitos da tutela de urgência para decidir acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a inscrição do nome dos agravantes na dívida ativa federal. Do efeito suspensivo De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Breve apanhado dos fatos processuais, no processo em curso no juízo de origem, é imprescindível ao exame da matéria ventilada no presente agravo. Vejamos. De acordo com a planilha juntada pelos exequentes no Id 77998062 do processo de referência, o débito, atualizado até 23/11/2020, atinge o patamar de R$150.360,62 (cento e cinquenta mil trezentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos). Embora o cumprimento de sentença tramite há mais de dois anos (Id 20365766 do processo de referência), foi paga tão somente a quantia de R$1.220,26 (mil duzentos e vinte reais e vinte e seis centavos), valor obtido após penhora via BacenJud (Id 35967539 do processo de referência) e já levantado pelos exequentes. Após pesquisas por meio do sistema RenaJud, foram localizados quatro veículos em nome dos executados: o BMW/320, Placa PWI-4201, o MINI COOPER, Placa JIE-0290, o BMW X2, Placa PBP 1875 e o TOYOTA RAV4, Placa JHO6468. Os dois últimos estão fiduciariamente alienados, motivo pelo qual penhorados os direitos aquisitivos sobre eles incidentes; os dois primeiros, foram objeto de penhora, conforme indicam os Ids 40465340, 54838680 e 61628611 do processo de referência. Ocorre que, apesar de intimados para indicarem a localização dos veículos para cumprimento do mandado de avaliação, remoção, busca e apreensão, sob pena da multa prevista no art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC, os executados, até o momento, nada de concreto apontaram, de modo que a constrição não pode se materializar. Antes, sem juntar qualquer elemento de prova, peticionaram (Id 69829805 do processo de referência) informando que os veículos foram dados em pagamento à GERBER CONSTRUTORA EIRELI. Não atenderam a determinação judicial para indicar a localização dos veículos penhorados. Não justificaram a impossibilidade de fazê-lo. Não comprovaram a existência do negócio jurídico dito anteriormente firmado, o qual teria por objeto os automotores constritados. Além disso, a versão apresentada pelos executados nos autos dos embargos de terceiro por eles opostos (autos n. 0703937-90.2019.8.07.0017), veio seguramente desautorizada pelo sócio representante da empresa GERBER CONSTRUTORA EIRELI (Id 68830743, do processo de referência) conforme esclarecido na decisão de Id 77113377 do processo de referência: (...) No que tange à alegação dos executados nas petições de fl. 225 (ID 62300917) e de fl. 236 (ID 64864066), esta acompanhada do documento de fls. 237/239 (ID 64864067), verifico que se apresenta em manifesta contradição com o que alegado nos autos dos Embargos de Terceiro no 0703937-90.2019.8.07.0017, pelo embargante FERNANDO FELICIANO LOPES. Conforme se verifica nos documentos em anexo (petição e instrumento de contrato), extraídos dos autos no 0703937-90.2019.8.07.0017, o veículo I/MINI COOPER, Placa JIE0290, não teria sido entregue ao terceiro FERNANDO FELICIANO, nem à pessoa jurídica da qual é sócio. Não bastasse, o Instrumento de Promessa de Compra e Venda em anexo, celebrado em data posterior ao Termo de Dação em Pagamento (fls. 237/239 - ID 64864067), e em que figura como promitente comprador o executado LEANDRO ZAJAC, também informa a dação em pagamento dos mesmos veículos, I/MINI COOPER, Placa JIE0290 e BMW/320i Active Flex, Placa PWI 4201, à pessoa diversa (MARIA DAS GRAÇAS MOTA).(...) Os agravantes/executados insistem na seguinte narrativa: não mais teriam sob sua posse os veículos penhorados, os quais teriam sido entregues em dação em pagamento à construtora GERBER, mais especificamente ao sócio Fernando Feliciano, para satisfazer obrigação decorrente de contrato de prestação de serviços de engenharia; posteriormente, ao que parece, os mencionados veículos teriam sido negociados na aquisição do imóvel descrito no Id 68830744 do processo de referência (cláusula segunda do contrato de promessa de compra e venda de imóvel), quando supostamente transferidos à Sra. Maria das Graças, promitente vendedora do imóvel localizado no Lote 6 do Conjunto 1, da Quadra 3, do Setor de Mansões Park Way, nesta capital, adquirido pelo agravante/executado Leandro Zajac. Neste ponto, vale mencionar a certidão de matrícula do imóvel, cuja cópia consta do Id 69574923 do processo de referência, pág. 4, em que se verifica o registro da compra e venda do imóvel em tela, adquirido pelo primeiro agravante, Leandro Zajac. Certo é que, conforme documentado nos Ids 58573402, 58573410, 58573413 e 58589907 do processo de referência, não foram cumpridas as diligências ordenadas em mandados de avaliação e remoção dos quatro veículos em nome dos agravantes/executados (Ids 55824040, 55827246, 55830459 e 55833096, todos do processo de referência), porque não logrou localizá-los a oficiala de justiça. Dizem os exequentes/agravados, em petição de Id 61892745 do processo de referência, que os executados/agravantes estão ocultando os bens penhorados, pois as diligências foram realizadas nos endereços residenciais informados nos autos, não havendo notícia alguma de que em outro local devessem ser procurados. Apesar de repetirem, os agravantes/executados, em petição de Id 62300917 do processo de referência, que o veículo I/MINI COOPER, Placa JIE0290, antes de efetivada penhora, foi dado em pagamento de débito à empresa GERBER CONSTRUTORA EIRELLI, não se desincumbiram do ônus que lhes cabe, conquanto intimados a fazê-lo por decisão de Id 62960858 do processo de referência, de demonstrar ter sido entabulado o negócio anunciado (Id 69829805). Vale consignar haver no processo de referência (Id 64324441) comunicação do desprovimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro opostos por Fernando Feliciano (0703937-90.2019.8.07.0017), recurso esse em que não obtiveram êxito os executados na tentativa de afastar a penhora determinada sobre o veículo BMW/320i Active Flex, Placa PWI 4201, 2015/2015. Segundo o terceiro embargante, o DUT foi assinado, antes de expedida a ordem de constrição, pelo então proprietário, o executado Leandro Zajac. Apesar disso, não se dignou a entregar o veículo penhorado. Neste ponto, transcrevo parte das razões de decidir lançadas no acórdão n. 1242327, pela e. Relatora Desembargadora Simone Lucindo, no agravo interposto contra a decisão interlocutória proferida nos embargos de terceiro: Logo, não restando comprovado que a tradição foi efetuada antes da penhora, não há que se falar na retirada da restrição ou desconstituição da penhora, sobretudo em juízo de cognição sumária. No caso dos autos, embora conste do DUT a assinatura do proprietário Leandro Zajac em 02/08/2019, não consta a assinatura do agravante, suposto comprador, cujo campo encontra-se em branco (ID 12290826 – p. 20/21). Some-se a isso o fato de que o negócio jurídico por meio do qual os executados teriam transmitido a propriedade do veículo ao agravante demanda maiores esclarecimentos. Consoante bem anotado pelo juízo a quo, a empresa Gerber Construtora EIRELI, representada pelo sócio agravante, e os executados Giovana Melissa Agostini e Leandro Zajac, firmaram, em 25 de maio de 2019, na qualidade de credora e devedores, respectivamente, termo de dação em pagamento tendo como o objeto o automóvel BMW em questão, bem como o veículo I/Mini Cooper, placa JIE 0290, 2009/2010. A entrega do bem teria se dado em substituição à prestação vencida em 05 de abril de 2018, oriunda de uma reforma realizada pela Gerber Construtora em loja comercial dos devedores (ID 12290845 – p. 24/26). Ocorre que a referida empresa do agravante, tendo como objetivo a construção, reforma ou restauração de edificações, fora constituída em 17 de maio de 2019, registrada em 30/05/2019, sendo que consta da cláusula quinta do seu ato constitutivo que o início das atividades se deu em 02 de maio de 2019 (ID 12290845 – p. 24/26). Ora, causa estranheza o fato de que a empresa credora, que iniciou suas atividades de construção e reforma em 02/05/2019, já era credora dos executados há mais de um ano, desde 05/04/2018, ou seja, quando nem sequer havia sido constituída, o que torna inverossímeis as alegações do agravante. Nessa perspectiva, resta inviável a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos, pois, para tanto, mister a prova sumária da posse, ônus do qual o agravante, até o presente momento, não se desincumbiu. Vale ponderar, ainda, que o desbloqueio do bem, nesta fase processual, sem examinar a fundo a alegada posse do agravante, é apto a ocasionar danos à execução originalmente proposta em face de Giovana Melissa Agostini e Leandro Zajac, que tem se furtado, comprovadamente, a arcar com os valores devidos. (grifos nossos) A propósito da aludida transferência do veículo, insta registrar que o documento (DUT) juntado pelos executados no Id 42679156 do processo de referência, não faz prova, por si só, da alegada transferência da propriedade, afinal, tratando-se de bem móvel, imprescindível a tradição, conforme disposto no art. 1.226[4] do Código Civil, não efetivada, segundo os elementos de convicção reunidos aos autos, até o momento da prolação da decisão agravada. Rejeitada, ainda, na decisão de Id 68830742 do processo de referência, a alegação dos executados de que transferiram os veículos I/Mini Cooper e BMW 320I à mencionada construtora, apesar do documento juntado no Id 64864067 do processo de referência (termo de dação em pagamento): No que tange à alegação dos executados nas petições de fl. 225 (ID 62300917) e de fl. 236 (ID 64864066), esta acompanhada do documento de fls. 237/239 (ID 64864067), verifico que se apresenta em manifesta contradição com o que alegado nos autos dos Embargos de Terceiro no 0703937-90.2019.8.07.0017, pelo embargante FERNANDO FELICIANO LOPES. Conforme se verifica nos documentos em anexo (petição e instrumento de contrato), extraídos dos autos no 0703937-90.2019.8.07.0017, o veículo I/MINI COOPER, Placa JIE0290, não teria sido entregue ao terceiro FERNANDO FELICIANO, nem à pessoa jurídica da qual é sócio. Não bastasse, o Instrumento de Promessa de Compra e Venda em anexo, celebrado em data posterior ao Termo de Dação em Pagamento (fls. 237/239 - ID 64864067), e em que figura como promitente comprador o executado LEANDRO ZAJAC, também informa a dação em pagamento dos mesmos veículos, I/MINI COOPER, Placa JIE0290 e BMW/320i Active Flex, Placa PWI 4201, à pessoa diversa (MARIA DAS GRAÇAS MOTA). Enfim, os executados, mesmo sob pena de multa, não esclareceram o paradeiro dos veículos. Em nítido descumprimento das várias determinações judiciais, tergiversam apresentando infundados argumentos. Os veículos permanecem não localizados. Há, de fato, total ausência de cooperação dos executados com o desfecho do cumprimento de sentença. Manifesta está a má-fé processual com que se conduzem ao empatar, atravancar, a localização dos veículos penhorados. Atentam, por tal modo, contra a dignidade da justiça, porque inequivocamente atuam para frustrar a execução ao ocultar os bens objeto da constrição judicial. Impedem, assim, a satisfação do crédito reclamado pelos exequentes/agravados. Nesse contexto, atende a critério de racionalidade e razoabilidade a conclusão alcançada pelo juízo de origem, que detectou má-fé no comportamento dos agravantes/executados, os quais deliberadamente não atendem aos pronunciamentos judiciais ordenadores da entrega dos veículos penhorados ou da indicação do local onde possam ser encontrados. Não há, verdadeiramente, atitude cooperativa. O agir desleal também se evidencia diante da constatação em processo conexo - embargos de terceiro de n. 0703937-90.2019.8.07.0017 - de não estarem os veículos na posse do embargante, Fernando Feliciano. Registre-se as várias oportunidades que tiveram os executados para desconstituir a percepção de que criavam embaraços à concretização da penhora, não tendo, entrementes, em nenhuma delas, logrado desfazer a convicção paulatinamente amadurecida de que agiam no interesse de ocultar os bens levados a constrição para pagamento da dívida inadimplida. Pelo reiterado modo de agir, revelaram menoscabo ao sistema judiciário e falta de seriedade na defesa de seus interesses, uma vez que, olvidando a defesa de direitos em procedimento executivo, buscaram embaralhar a efetividade da prestação jurisdicional, almejaram prejudicar a agilidade no trâmite do processo, assim comprometendo a observância da garantia constitucional de duração razoável do processo. Conduziram-se os executados conforme prescrito em norma que prevê, como consequência da atuação segundo o que nela expresso, punição por ato atentatório à dignidade da justiça. Renitentes, que foram, fizeram incidir ao caso concreto o comando normativo instituidor de multa, a qual foi estipulada pelo juízo em 10% (dez por cento) do valor do débito excutido. O fato de se conduzirem de conformidade a norma proibitiva trouxe como consequência a aplicação do comando sancionador a ela relativo. Devem, portanto, se submeter ao pagamento da pena pecuniária, até porque solenemente ignoraram prévia advertência acerca do comportamento desleal que adotaram, da falta de cooperação com que se conduziram e do desenvolvimento tumultuado que tentaram imprimir ao feito. Trago à colação, nesse ponto, julgados deste e. Tribunal de Justiça reconhecedores da validade da multa aplicada pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça quando evidenciado que a parte se comporta de modo a dificultar, embaraçar ou se opor de forma injustificada à ordem judicial de indicação do local onde podem ser encontrados os bens: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Nos termos do art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que, intimado, não indica bens à penhora e onde se encontram, quedando inerte ante a intimação para pronunciar-se a respeito, sobretudo quando, somadas a essas circunstâncias, o conjunto dos fatos induzir conclusão sobre o comportamento malicioso tecido com o propósito de frustrar a boa marcha da execução ou cumprimento de sentença. 2. A falta de atendimento à determinação judicial, com o transcurso do prazo processual em branco, somado ao histórico processual quando indica a renitência do devedor, justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, com fulcro no art. 774 do CPC. 3 Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1284696, 07223800920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA EMPRESA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constitui ato atentatório à dignidade de justiça, com base no art. 774, II, III e V, do CPC, a oposição maliciosa do executado ao processo executivo, a atitude que dificulta ou embaraça a realização da penhora, bem como o ato aviltante de se omitir, de ignorar a ordem judicial de indicação e aonde se encontram os bens sujeitos à penhora. 2. A conduta da agravante em não atualizar o endereço informado nos autos onde poderia ser realizada a penhora constituiu atentado ao órgão jurisdicional, devendo ser punida pela sanção específica. 3. Para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devida a redução da multa, de 20% para 10% do valor da dívida atualizada (art. 774, parágrafo único, do CPC). 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1289801, 07135124220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Não há, em exame perfunctório, o que possa de pronto afastar o reconhecimento de que atentaram contra a dignidade da justiça. Não há o que possa, de imediato, afastar a multa a eles cominada. Em relação ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não cuidaram os agravantes de concretamente o demonstrar. Alegaram sua ocorrência, mas nada trouxeram de maneira a conferir mínima verossimilhança à alegação que aduziram. Quanto ao afirmado risco de inscrição de seus nomes em dívida ativa da União, caso não paguem a sanção pecuniária no prazo assinalado, trata-se de medida a ser implementada pela autoridade fiscal após comunicação do Juízo de que a eles infligida multa. Constitui, portanto, “ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direitos, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo”, de acordo com a previsão do art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.830, de 22/9/1980[5], que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública. Não sendo imediata a inscrição do nome dos executados em dívida ativa da União, mesmo porque na dependência de que deixem de pagar a multa regular e validamente a eles aplicada e de posterior instauração de procedimento para apurar a liquidez e certeza do crédito decorrente de sanção pela prática de ato ilícito - dívida ativa não tributária da fazenda pública, nos termos do art. 2o, caput, da Lei n. 6.830/1980[6] -, não identifico, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela de urgência pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo perseguido para evitar a inscrição do nome dos executados na dívida ativa da União. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de dezembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. [5] § 3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. [6] Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.